Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-08.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PEDIDO DE GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE. RECORRENTE QUE NÃO EXIBIU DOCUMENTOS NEM RECOLHEU O PREPARO, OPERANDO-SE A DESERÇÃO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PEDIDO DE GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE. RECORRENTE QUE NÃO EXIBIU DOCUMENTOS NEM RECOLHEU O PREPARO, OPERANDO-SE A DESERÇÃO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A MAJORAÇÃO É DEVIDA MESMO EM HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.